Tribunal: TJMT
Processo: 0014237-95.2017.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014237-95.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (EMBARGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SIQUEIRA RIBEIRO FILHO - CPF: 046.316.141-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE
ROYALTIES
PELA UTILIZAÇÃO, DE “SEMENTES TRANSGÊNICAS SALVAS” – EFEITOS DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E O ARESTO CONFIRMATÓRIO SUSPENSOS PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA EM QUE SE QUESTIONA A VALIDADE DE CARTA DE PATENTE À RÉ – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO
TEMA 60 DO STJ
-
ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA PLÚRIMA – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão do aresto no exame de questões jamais suscitadas pela embargante – suposta existência de proteção patentária plúrima sobre a tecnologia da transgenia –, sendo que sua arguição apenas nos embargos de declaração constitui inovação recursal.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

CLODOVEU FRANCIOSI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
MONSANTO DO BRASIL LTDA
contra o aresto de ID. n. 52619466 que acolheu em parte os embargos declaratórios opostos pela parte adversa,
CLODOVEU FRANCIOSI
, para suspender
os efeitos do acórdão de ID. n. 44471989 – que havia negado provimento à
apelação interposta contra a sentença de improcedência da
Ação de Repetição de Indébito
nº 0014237-95.2017.8.11.0055 –
até que dos autos
da
Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 advenha solução definitiva acerca da validade ou não da
patente de invenção PI001460-7.

Sustenta a recorrente que o aresto seria omisso por desconsiderar que a tecnologia INTACTA RR2 PRO conta com proteção plúrima e concomitante de outras patentes, além daquela (PI0016460-7) questionada nos autos da Ação Coletiva de Nulidade nº 1002596-43.2017.4.01.3600, proposta pela APROSOJA-MT.

Alega que
o improvável reconhecimento da nulidade da patente PI0016460-7 não justificará qualquer reversão do resultado do presente feito, tampouco o aproveitamento de quaisquer atos processuais até então praticados, mesmo porque eventual pleito indenizatório contra a MONSANTO, com fundamento na validade da patente PI0016460 - 7, deverá ser promovido pelo ora Embargado através da via processual adequada.

Com isso, o acórdão seria contraditório no tocante aos efeitos da improvável decretação de nulidade da referida patente no presente feito.

Contrarrazões no ID. n. 54750996.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto se alegue que o aresto teria sido omisso quanto à proteção patentária plúrima da tecnologia que justifica a cobrança de royalties sobre as sementes salvas questionada na lide, certo é que tal argumento nunca foi suscitado pela ora embargante, tratando-se de inovação recursal extemporânea.

Toda a matéria de defesa desenvolvida até então para embasar a exigibilidade dos royalties foi titularidade da patente PI 0016460-7.

Discutir a existência de outras patentes a proteger propriedade intelectual sobre as sementes salvas utilizadas pelo autor significaria admitir a inovação recursal, o que não é permitido na via dos aclaratórios. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO NO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
É inviável o exame de tese suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, visto tratar-se de indevida inovação no recurso
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1510135/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020)

Ademais, os efeitos da decisão a ser proferida na Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 terão sua amplitude nela definida, não cabendo a este juízo se arvorar sobre a jurisdição alheia.

Vale aqui frisar que a situação que a embargante tenta implementar é absolutamente diversa da reconhecida nos aclaratórios da parte adversa.

Por isso, conquanto a invalidade da patente de invenção PI001460-7 não tenha sido um dos argumentos da ação repetitória originária, o manejo da Ação Coletiva nº 1002596-43.2017.4.01.3600 constitui um fato novo, cujo resultado poderá ser necessariamente considerado no julgamento da presente lide

Além disso,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020